Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. VIAGEM DE IDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Perda permanente. Na forma do art. 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem. O autor, que viajava a trabalho, teve extravio da bagagem, que continha itens de higiene pessoal, roupas, calçados e instrumentos de trabalho, tais como fitas isolantes, discos de lixadeira e de makita. A ré não logrou êxito em localizar a bagagem do autor. Logo, é de se reconhecer a responsabilidade civil da transportadora.
3 – Danos materiais. Valor. Apreciação equitativa. A indenização por danos materiais abrange o efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato (art. 403 do CC). O autor afirma ter sofrido um dano material de cerca de R$ 6.461,97, equivalentes ao conteúdo constante da mala perdida. Sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). A viagem do autor, que tinha como objetivo participar de serviço de construção na modalidade empreitada pela empresa da qual ele faz parte, tinha duração de cerca de 90 dias, de modo que o valor pleiteado a título de danos materiais se mostra condizente com os alegados bens perdidos, bem como, com o valor despendido para aquisição de novos objetos essenciais, além de se situar no limite estabelecido na Convenção de Montreal, que, ainda que não aplicável ao caso, serve como parâmetro de limitação. Não há, pois, alteração na condenação em danos materiais.
4 – Danos morais. O extravio de bagagem representa violação de direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, a lazer ou a trabalho, esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).
5 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, no qual: “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, extravio permanente de bagagem, é fixada, em média, em R$ 3.000,00 (Acórdão 1161755, 07137102920188070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1142732, 07305681120188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Acórdão 983191, 07113844020168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, como o fato de o destino ser nacional, ainda que com viagem de longa duração, e a ausência de transtornos excepcionais para o contorno da situação adversa, na medida em que não restou demonstrado o alegado pedido de adiantamento de salário para a aquisição de novos utensílios. Nesse quadro, tenho que a indenização deve ser reduzida ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que melhor se adequa às peculiaridades do caso concreto, à média praticada pela jurisprudência e à extensão do dano. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, nos moldes supracitados.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J